Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703797-65.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Comercial de Alimentos Bernardo Ltda.; Danilo José Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira Bernardo (ID no 25167107) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 24846740). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO